Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. HASTA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO EDITAL. EXPRESSA RESSALVA DOS ÔNUS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança, recebido como Agravo de Instrumento, impetrado por terceiro interessado (arrematante do veículo objeto de leilão, nos autos de origem) contra ato do Juiz que indeferiu o seu pedido de entrega do bem livre das multas.
2. O Edital do leilão, ID 81443570, dispôs que: “eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto débitos de IPVA e demais tributos, bem como os de natureza propter rem, que se sub-rogarão no valor da arrematação, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, consoante art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Portanto, resta claro que o arrematante/agravante não estava desonerado das multas, devendo submissão ao Edital, já que expressamente ressalvado os ônus, art. 886, VI, do CPC.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.
5. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.